Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
3. Nesse contexto, observou-se a lógica da fixação escalonada, materializada na tabela que essa 3a Turma Cível vem utilizando com base na renda líquida auferida pelo devedor, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, qual seja: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20 salários mínimos: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
4. Ante as peculiaridades do caso e o montante dos rendimentos das partes devedoras, é fixado em 10% (dez por cento) o percentual da penhora sobre seus proventos.
5. Recurso conhecido e improvido.